Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018498-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSE APARECIDO MONTEIRO - CPF: 623.983.348-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018498-10.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Recorridos:
JOSE APARECIDO MONTEIRO
E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 17/10/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
- REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico e exames necessários ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento médico necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do procedimento
de “VITRECTOMIA POSTERIOR
”
.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que os reclamados disponibilizem o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR, no prazo de 30 dias,
contados da intimação da presente sentença.

No mais, quando do cumprimento de sentença deverá ser observado o disposto no tema 793, do STF.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas.

O douto representante do Ministério Público, em id. 204735663 manifestou pelo parcial provimento do recurso, modificando a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo, com relação a especificação ao cumprimento da obrigação de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Publico ratificou tal parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando
o procedimento
de “
VITRECTOMIA POSTERIOR
”,
em razão de
a parte autora que é portadora de F
IBROSE VÍTREA COM ADERÊNCIA AO DISCO ÓPTICO E MACULAR (CID H 43.8), evoluindo com tração macular no olho esquerdo.

No caso, os laudos e declarações médicas anexas ao feito, demonstram de forma inequívoca a necessidade
do procedimento prescrito
, pois se mostra indispensável e necessária à garantia da saúde do reclamante.

Oportuno, ainda, salientar que o NAT foi favorável a realização do procedimento
cirúrgico, informando que se trata de procedimento coberto pelo SUS, bem como que há risco de perda de visão,
conforme id de nº 234685689.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO – MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 00059277120158110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2020).
(destaquei)

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”

(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento prescrito pelo médico, tendo em vista necessidade que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024